Tribunal: STF
Processo: AI 463253
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MAGISTRADOS. INCLUSÃO DO PERCENTUAL DE
11,98%. CONVERSÃO EM URV.
O Supremo Tribunal Federal firmou
orientação no sentido de que é devida a inclusão do percentual de
11,98% nos vencimentos dos servidores públicos dos Poderes
Legislativo e Judiciário e do Ministério Público Federal.
Precedentes: RE 346.563-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e AI
338.712-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa.
De mais a mais, inviável,
a esta altura, inovar a apreciação da causa no tocante a questões
que não foram suscitadas perante a Corte de origem.
Agravo
regimental a que se nega provimento.